Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Anderson José de Sousa, como então prefeito de Rio Preto da Eva  AM (gestão: 1o/1/2005 a 20/5/2008), além da Construtora Paricá Ltda., diante da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio n.o 54/2005 destinado à construção de complexo turístico no aludido município a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.000.000,00 e de R$ 50.000,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2005 a 23/7/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Anderson José de Sousa, como então prefeito de Rio Preto da Eva - AM (gestão: 1o/1/2005 a 20/5/2008), além da Construtora Paricá Ltda., diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 54/2005 destinado à construção do complexo turístico no aludido município a partir do aporte de R$ 1.000.000,00 em recursos federais e de R$ 50.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2005 a 23/7/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Construtora Paricá Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar a defesa oferecida por Anderson José de Sousa; 9.3. julgar irregulares as contas de Anderson José de Sousa, além da Construtora Paricá Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 19/1/2007 190.225,09 2/4/2007 94.930,67 17/7/2007 122.486,56 28/8/2007 102.482,61 29/10/2007 191.420,89 24/12/2007 60.094,31 8/2/2008 117.311,41 12/3/2008 66.110,69 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897, sem prejuízo, ainda, de ressaltar que subsistiria a eventual condenação de Anderson José de Sousa pela 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, em 11/7/2017, ao ressarcimento do erário sob o valor de R$ 945.062,23 pela prática do ato doloso de improbidade administrativa no bojo do referido Convênio no 54/2005; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis, sem prejuízo, aí também, de ressaltar que subsistiria a eventual condenação de Anderson José de Sousa pela 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, em 11/7/2017, ao ressarcimento do erário sob o valor de R$ 945.062,23 pela prática do ato doloso de improbidade administrativa no bojo do referido Convênio no 54/2005.